Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009488-52.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Advertência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR –
OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLILCO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PERITOS PSIQUIATRAS/LEGISTAS – INGERÊNCIA NO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
contradição
NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3.“Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando sanar supostos vícios de contradição constantes do v. acórdão de Id. 90414473 – pág. 01 à 18, proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada.

O embargante defende em suas razões que houve contradição no acórdão,
“entre a impossibilidade de realização de concurso, em total afronta aos direitos fundamentais e constitucionais que prezam pelos direitos sociais, como a vida e à saúde, bem como a ausência de aumento ou criação de despesas, e a não violação das regras de Recuperação Fiscal do Estado, elencada na Emenda Constitucional n.o 81/2017”.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as contradições existentes no r. acórdão embargado, devendo, para tanto, ser proferida manifestação expressa dos artigos mencionados, por entender que o acórdão exarado se manteve inerte em relação aos normativos anteriormente citados [id. 93304966 – pág. 01 à 07].

O embargado ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, conforme id.
96178451 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando sanar supostos vícios de contradição constantes do v. acórdão de Id. 90414473 – pág. 01 à 18, proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, o qual restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PRELIMINAR -
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

- PONTO EM QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PERITO
–
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA AÇÃO DE BASE – NULIDADE APENAS QUANTO A ESSE PONTO –
MÉRITO -
OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLILCO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PERITOS PSIQUIATRAS/LEGISTAS – INGERÊNCIA NO ÂMBITO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSÁRIA - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -

RECURSO PROVIDO.
1.Quando a parte requerente não sustenta na ação de base sobre a necessidade de realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de peritos, necessária a nulidade da decisão quanto à determinação do juiz nesse ponto,

sob pena de decisão
extra petita
, não se valendo do mesmo argumento, com relação a multa diária.2. Houve vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura no 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio Estado confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional.3.Entretanto, não cabe acolhimento à determinação da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada para realização de concurso público para provimento de cargo efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública -POLITEC,

para os cargos de caráter permanente e essencial, porquanto esbarra na discricionariedade da Administração Pública.

4. “[...] Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.” (TJMT – Ap 46105/2017, DES. MÁRCIO VIDAL).5. É notório que o encargo da multa acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.
6. Recurso provido.”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta contradições,
após a leitura das
insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Ab initio
, o embargante aponta contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que
“entre a impossibilidade de realização de concurso, em total afronta aos direitos fundamentais e constitucionais que prezam pelos direitos sociais, como a vida e à saúde, bem como a ausência de aumento ou criação de despesas, e a não violação das regras de Recuperação Fiscal do Estado, elencada na Emenda Constitucional n.o 81/2017”,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as contradições existentes no r. acórdão embargado.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão o embargante, isso porque, não há que se falar em contradições no acórdão recorrido, ao contrário, o decisum embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de agravo de instrumento, conforme bem se observa do trecho do acórdão:

“(....)Ademais, o apelante sustenta que
a pretensão de realização de concurso público se mostra impertinente, muito em razão da vedação imposta pelo art. 56 do ADCT da Constituição Estadual, alterado por meio da Emenda Constitucional Estadual no. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF do Estado, o qual, entre outros assuntos, veda a execução de novos certames públicos pelos próximos 05 [cinco] anos, bem como invoca a necessidade de se observar a reserva do possível.

(....)

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

No presente caso, em análise dos documentos carreados aos autos e diante da narrativa fática, adianto, desde já, que o recurso aviado pelo apelante merece provimento.

Compulsando os autos, é fato incontroverso a vacância de cargos efetivos no quadro de servidores de Médicos Psiquiatras Forenses da Secretaria de Estado de Segurança Pública – POLITEC, pois das 04 (quatro) vagas oferecidas no último concurso (Edital de Abertura no 001/2013 - SAD/SESP/MT, de 26.08.2013), cuja validade já expirou, apenas 01 (uma) encontra-se preenchida, além de que o próprio réu confirma estar diligenciando para a contratação temporária de um profissional, o que, aparentemente, não encontra amparo na legislação brasileira, pois se trata de ação de segurança pública de caráter permanente, devendo ser executada por servidores efetivos.

In casu, da análise dos documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se que o togado singular, munido dos elementos apurados por meio do Inquérito Civil SIMP no. 000396-002/2017, em que se constatou a carência de Médicos atuantes na área de Psiquiatria Forense para realização de exames de sanidade mental e cessação de periculosidade de reeducandos e presos provisórios no Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada vindicada no bojo da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer intentada pelo Parquet estadual, cujo alvo residia exclusivamente na necessidade de serem providos cargos vagos criados por lei, mediante a realização de concurso público no prazo de 180 [cento e oitenta] dias, bem como que o ente público fosse compelido a “colocar todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões, rubricas e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providencias acima elencadas” [sic pág. 10 – Id 3068674].

Ocorre que o magistrado a quo, ancorado em dois fundamentos que se interligam, quais sejam, a constatação da carência de Médicos Psiquiatras Forenses em níveis caóticos, cuja situação foi levantada no bojo do procedimento administrativo CIA no. 0041887/54- 2018.811.0000, de 07/06/2018, em trâmite perante a Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado, e a provável desídia do Estado em manter a segregação de enfermos mentais por prazos acima dos tolerados, que no seu entender, configura, inclusive, pena cruel e degradante, não somente determinou que o ente público, no prazo de 12 [doze] meses, promovesse a realização de concurso público destinado ao provimento de, ao menos, 03 [três] cargos de Perito Oficial Médico Legista (Perfil Profissional: Médico Psiquiatra) – POLITEC, com a apresentação de cronograma em 180 [cento e oitenta] dias, como também foi além, determinando-se a contratação temporária, de forma excepcional, de, ao menos, três profissionais de mesma especialização, por intermédio de Processo Seletivo Simplificado.

Pois bem. Ao

analisar o caso ora epigrafado, impende ressaltar que não se olvida que a necessidade de realização de concurso público para os cargos de funções burocráticas, ordinárias e permanentes da Administração Pública, a exemplo do que se extrai da ação de base [Médico Legista/Psiquiatra Forense], é exigência do art. 37 da Constituição Federal e do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ademais, quanto à relevância do pedido intentado na origem e acolhido pelo juiz primevo, não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.

Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, sem levar em consideração que a realização de concurso público para provimento de cargos, tem que ter previsão orçamentária, além de ser matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.”

Vale dizer que o decisum se baseou na discricionariedade administrativa, separação dos poderes, necessidade de previsão orçamentária e reserva do possível, para justificar a rejeição da ordem judicial proferida pelo juízo de piso que obrigava a Administração Pública a, dentre outras medidas, realizar concurso público para o cargo de Perito Oficial.

Não bastasse, citou a vedação imposta pelo art. 56 do ADCT da Constituição Estadual, alterado por meio da Emenda Constitucional Estadual no. 81/2017, que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal – RRF do Estado, como mais um argumento.

De outro lado, ressai nítido dos argumentos do embargante que este impugna as premissas adotadas no acórdão e não propriamente expõe a suposta contradição contida no acórdão.

Desse modo,
não há falar em contradições a serem sanadas no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021